Tribunal: STF
Processo: ARE 1328056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ANULAÇÃO TARDIA DO ATO DE NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VERBAS REMUNERATÓRIAS QUE SE VINCULAM À RELAÇÃO DE EMPREGO. FGTS E MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Preliminar de incompetência afastada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 3.395, estabeleceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas em que se discuta relação jurídico - estatutária entre o servidor e a pessoa jurídica a que se vinculou.
    2. Mérito. Caso concreto em que a parte autora fora admitida para ocupar cargo efetivo nos quadros do Município de Bento Gonçalves, em 1992, tendo o ato de nomeação sido ulteriormente desconstituído, em 16 de março de 2007, por motivo de glosa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que negou o registro do referido ato. irretorquível que a anulação desse vínculo não acarreta sua transmudação para a relação celetista, cuja configuração pressupõe requisitos específicos e a ausência de vínculo jurídico diverso. In casu, é estreme de dúvidas que a relação das partes originou-se de vínculo estatutário, cujo desfazimento somente lhe dá direito à remuneração correspondente ao serviço prestado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras do Segundo Grupo Cível desta Corte.
    3. Ademais, o caso dos autos, conforme bem ressalvado em sentença, traz a peculiar circunstância de ter a parte autora aposentado - se por invalidez ainda em DEZ/2003, tendo os direitos previdenciários daí decorrentes sido reconhecidos em capítulo específico. E com razão o Julgador a quo, na medida em que a parte autora contribuiu para dois regimes distintos de previdência (INSS e FAPSBENTO - fls. 14/33), fazendo jus à possibilidade de compensação financeira pela contagem recíproca dos períodos de contribuição, nos termos da Lei Federal n° 9.796/99 e do art. 201, § 9°, da Constituição da República.
    4. Sentença confirmada em reexame necessário.
    RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 37, §2º; 170; e 193, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente